Tribunal: TJES
Processo: 5000430-97.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000430-97.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000430-97.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - PR22718-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação manejado
por

BRIT
Â
NIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
(ID 2656556)
,
contra r
espeitável
sentença
(ID 2656547)
proferida pelo d
outo
juízo da
2ª
Vara da Fazenda Pública
Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória
, que nos autos
de Embargos à Execução Fiscal em desfavor do

MUNICÍPIO
VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido autora
l
, tendo resolvido o mérito da lide na forma
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem,
t
rata-se de embargos à execução fiscal opostos por BRIT
Â
NIA ELETRODOM
É
STICOS S.A. contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória,
no processo administrativo nº 1070/2006 que deu
azo
à
CDA nº 403/2016.

Após
regular tramitação processual, sobreveio sentença
reconhecendo que a executada incorreu em infração à legislação consumerista por não sanar os vícios do produto que o torne impróprio ou inadequado para o consumo
e

julg
ando

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução

d
o mérito da lide na forma
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

E
m suas razões recursais (
ID 2656556
)
a

apelante
sustenta
preliminarmente a
prescrição intercorrente
em função do excessivo decurso do prazo no âmbito do processo administrativo tributário
.

No mérito alega
que não ocorreu qualquer violação a norma consumerista, uma vez que prestou as informações solicitadas, dentro do prazo
previsto não justificando, desta forma a penalidade imposta.

Aduz que
“
as informações vieram aos autos com a apresentação da defesa administrativa, mas isto não foi o suficiente para a sanha arrecadatória do Procon”
,
e que assim a penalidade não encontra qualquer embasamento técnico jurídico.

S
alienta que
“
muito embora a Autora tenha atendido o pleito do Consumidor, e informado o PROCON, houve decisão totalmente desconexa com a realidade e equivocada, proferindo decisão a qual determinou à aplicação de penalidade de multa no valor atualizado de R$ 8.439,10, atualmente em torno de R$ 22.665,60
”,
devendo portanto, ser declarada sua nulidade.

Afirma
que
não há proporcionalidade e razoabilidade na multa imposta pelo PROCON
e
que a aplicação da penalidade da multa pretendida pela apelante mostra-se absolutamente desproporcional e confiscatória.

A
ssim requer o r
econhecimento da prescrição intercorrente. Não sendo esta reconhecida requer a nulidade da multa imposta pelo PROCON, ou subsidiariamente a redução do valor da multa.

Ao apresentar as contrarrazões (ID 2656562) o Município de Vitória
pugna pelo desprovimento do apelo aduzindo para tanto a ausência de previsão legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo.

Alega que
“
a Lei n.º 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.”

Afirma que
a empresa foi condenada por prática prevista no art
igo
18 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor (CDC)
, na medida em que não sanou o vício do produto, dentro do prazo de 30 dias.

Suscita que
“não há argumento suficiente e, tampouco, prova de que a empresa apelante agiu em conformidade com a legislação consumerista. Logo, não resta qualquer dúvida de que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, em manifesta inobservância ao disposto no art. 6.º, inc. VIII do CDC e no art. 373, inc. I do CPC, o que impede o acolhimento de sua pretensão, notadamente porque meras alegações se tornam imprestáveis para ilidir a presunção de certeza e liquidez de que é dotada a Certidão de Dívida Ativa.”

Argui que
para que a multa produza os efeitos dela esperados, faz-se necessário, antes de tudo, que seja fixada em um patamar capaz de provocar repercussão na esfera econômica do agente infrator.

Enfatiza que para a estipulação do valor da multa foram obedecidos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal 11.783/2003,
seguindo portanto, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Vitória, 26 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2022 às 13:56:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44125026092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000430-97.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - PR22718-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação manejado
por

BRIT
Â
NIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
(ID 2656556)
,
contra r
espeitável
sentença
(ID 2656547)
proferida pelo d
outo
juízo da
2ª
Vara da Fazenda Pública
Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória
, que nos autos
de Embargos à Execução Fiscal em desfavor do

MUNICÍPIO
VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido autora
l
, tendo resolvido o mérito da lide na forma
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem,
t
ratam-se de embargos à execução fiscal opostos por BRIT
Â
NIA ELETRODOM
É
STICOS S.A. contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória,
no processo administrativo nº 1070/2006 que deu
azo
à
CDA nº 403/2016.

Após
regular tramitação processual, sobreveio sentença
reconhecendo que a executada incorreu em infração à legislação consumerista por não sanar os vícios do produto que o torne impróprio ou inadequado para o consumo
e

julg
ando

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução

d
o mérito da lide na forma
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

E
m suas razões recursais (
ID 2656556
)
a

apelante
sustenta
preliminarmente a
prescrição intercorrente
em função do excessivo decurso do prazo no âmbito do processo administrativo tributário
.

No mérito alega
que não ocorreu qualquer violação a norma consumerista, uma vez que prestou as informações solicitadas, dentro do prazo
previsto não justificando, desta forma a penalidade imposta.

Aduz que
“
as informações vieram aos autos com a apresentação da defesa administrativa, mas isto não foi o suficiente para a sanha arrecadatória do Procon”
,
e que assim a penalidade não encontra qualquer embasamento técnico jurídico.

S
alienta que
“
muito embora a Autora tenha atendido o pleito do Consumidor, e informado o PROCON, houve decisão totalmente desconexa com a realidade e equivocada, proferindo decisão a qual determinou à aplicação de penalidade de multa no valor atualizado de R$ 8.439,10, atualmente em torno de R$ 22.665,60
”,
devendo portanto, ser declarada sua nulidade.

Afirma
que
não há proporcionalidade e razoabilidade na multa imposta pelo PROCON
e
que a aplicação da penalidade da multa pretendida pela apelante mostra-se absolutamente desproporcional e confiscatória.

A
ssim requer o r
econhecimento da prescrição intercorrente. Não sendo esta reconhecida requer a nulidade da multa imposta pelo PROCON, ou subsidiariamente a redução do valor da multa.

Ao apresentar as contrarrazões (ID 2656562) o Município de Vitória
pugna pelo desprovimento do apelo aduzindo para tanto a ausência de previsão legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo.

Alega que
“
a Lei n.º 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.”

Afirma que
a empresa foi condenada por prática prevista no art
igo
18 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor (CDC)
, na medida em que não sanou o vício do produto, dentro do prazo de 30 dias.

Suscita que
“não há argumento suficiente e, tampouco, prova de que a empresa apelante agiu em conformidade com a legislação consumerista. Logo, não resta qualquer dúvida de que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, em manifesta inobservância ao disposto no art. 6.º, inc. VIII do CDC e no art. 373, inc. I do CPC, o que impede o acolhimento de sua pretensão, notadamente porque meras alegações se tornam imprestáveis para ilidir a presunção de certeza e liquidez de que é dotada a Certidão de Dívida Ativa.”

Argui que
para que a multa produza os efeitos dela esperados, faz-se necessário, antes de tudo, que seja fixada em um patamar capaz de provocar repercussão na esfera econômica do agente infrator.

Enfatiza que para a estipulação do valor da multa foram obedecidos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal 11.783/2003, seguindo portanto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Preliminar de
prescrição intercorrente

Preliminarmente, argui o apelante,
BRIT
Â
NIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
, em suas razões
(ID 2656556)
, a ocorrência de prescrição intercorrente que impossibilitaria a cobrança da multa.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

No caso concreto,
a apelante alega que houve prescrição intercorrente, relatando que o processo administrativo ficou sem tramitação por mais de 03 (três) anos, devendo ser aplicado o disposto na Lei Federal nº 9.873/99.

Contudo, referida lei é específica para os processos administrativos federais, não se aplicando ao Procon Municipal.

O STJ decidiu através de Repetitivo n.º 1.115.078/RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.” (REsp 1811053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15-08-2019, DJe 10-09-2019).

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REPARAÇÃO DO DANO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. INAFASTABILIDADE DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. VALOR ARBITRADO PELO PROCON ESTADUAL A TÍTULO DE MULTA ELEVADO. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. O STJ decidiu através de Repetitivo n.º 1.115.078/RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. (REsp 1811053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15-08-2019, DJe 10-09-2019). Preliminar rejeitada.
2. O órgão de proteção e defesa do consumidor, dotado do poder de polícia administrativa, possui atribuição para fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas em caso de descumprimento das normas consumeristas, a teor do que estabelece o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor SNDC. 3. Cingindo-se a quaestio iuris em torno da invocada fraude que deu origem aos empréstimos consignados com a realização dos descontos na conta da consumidora, deveria o Banco comprovar, na forma do art. 373, II do CPC , que foi efetivamente a consumidora quem contratou o empréstimo bancário, com a demonstração da licitude dos procedimentos adotados. 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479, STJ) , sendo obrigação do Banco Apelante se cercar das cautelas devidas para evitar a ocorrência de fraudes, devendo responder pelos prejuízos causados. 5. O valor arbitrado é vinculado à proporcionalidade e à razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada, conforme visto, determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, motivo pelo qual é razoável manter a quantia fixada pelo magistrado a quo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200047900, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Nesse sentido, verificando a força vinculante do recurso repetitivo, afasto a alegação de prescrição intercorrente alegada pela Instituição Financeira.

Diante
do exposto,
REJEITO
a preliminar de
prescrição intercorrente
, suscitada pel
o
apelante.

É COMO VOTO.

Mérito

Na origem,
t
rata-se de embargos à execução fiscal opostos por BRIT
Â
NIA ELETRODOM
É
STICOS S.A. contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória,
no processo administrativo nº 1070/2006 que deu
azo
à
CDA nº 403/2016.

Após
regular tramitação processual, sobreveio sentença
reconhecendo que a executada incorreu em infração à legislação consumerista por não sanar os vícios do produto que o torne impróprio ou inadequado para o consumo
e

julg
ando

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução

d
o mérito da lide na forma
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

C
omo cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

N
o caso
em apreço,
a reclamação que ensejou a penalidade administrativa
no bojo do Processo Administrativo
nº
1070/2006 (ID 2656420 – fl. 113)
, oriundo
d
a
reclamaç
ão
(fl.
34
)
da

consumidor
a
Simone Meoreira Pires, que narrou que adquiriu um aparelho DVD marca Britânia, junto à loja Ricardo Eletro no dia 10 de março de 2005, vindo este a apresentar vício em seu funcionamento, sendo encaminhado à assistência técnica no dia 03 de abril de 2006, ocasião em que foi informada que o produto estava fora da garantia. Ocorre que o produto permaneceu ali por mais de 30 (trinta) dias.

No dia 17 de agosto de 2006 ocorreu a audiência de conciliação estando todas as partes presentes, a reclamante reiterou o objeto de sua reclamação, requerendo a restituição do valor pago pelo produto. A reclamada Britânia propôs a substituição do produto por outro da mesma marca e modelo. A consumidora não aceitou a proposta de acordo, optando pela restituição do valor.

Inicialmente q
uanto à alegação de que não houve violação da legislação consumerista, pois a conduta da embargante estaria de acordo com o previsto no CDC, e teria sido realizado acordo, entendo que não merece acolhimento.

De acordo com o julgamento do processo administrativo nº 1070/2006 (ID 2656420 – fl. 113) não houve comprovação do alegado depósito referente ao valor do produto na conta da consumidora, restando consignado no julgamento:

(...) Quanto a alegação de ter a recorrente feito o depósito referente aos valores do produto na conta da consumidora, esta não deve prosperar visto que não traz aos autos qualquer prova suficiente a endossar as alegações. De outra banda, encontro nos autos, provas suficientes para endossar e fundamentar a reclamação da consumidora.

Assim, no presente caso, fica evidente que se trata de vício no produto que não foi sanado no prazo máximo estabelecido pela Lei. A reclamante requereu a restituição da quantia paga, com as devidas correções, mas não teve seu pleito atendido pelos fornecedores. (...)”

Assim, a executada foi condenada administrativamente por
“deixar de sanar os vícios do produto ou serviço
(
...
)
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuem o valor
(
...
)
”.

Verifica-se que de acordo com
o processo administrativo
,
a
apelante infringiu o art
igo
18,
da lei Federal nº 8.078/90 (fl. 34).

C
onsigno que consoante interpretação dos artigos 105 e 106, incisos VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 5º, caput e 18, inciso I, do Decreto nº 2181/97, que o PROCON municipal, no âmbito de sua Competência, tem atribuição para apurar infrações à legislação das relações de consumo, bem como aplicar penalidade administrativa.

Assim entendo que não há que se falar na nulidade da imposição da multa administrativa, visto que no caso em tela o Município de
Vitória
, através de seu órgão de fiscalização, PR
OCON, exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços.

A
demais de acordo com as provas carreadas aos autos (
ID 2656420
) a decisão administrativa fora proferida obedecendo aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, após regular trâmite processual.

Como bem mencionou o douto magistrado
“
ressalta-se que as omissões apontadas pelo embargante não o privaram de exercer a sua defesa, já que foi anexado aos próprios embargos à execução o processo administrativo originário, que possui o fundamento legal da multa, e todas informações necessárias à impugnação do débito fiscal. Assim, conforme os excertos supracitados, uma vez não existente vício capaz de obstar o regular desenvolvimento do processo e o exercício do direito de defesa, não há motivo para decretar a nulidade da CDA. Assim sendo, afasto a aludida nulidade
”.

No tocante ao valor da multa imposta, e
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque
nos
princípios
, tenho que contraria
m
os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo,
a
multa foi
fixada

no
s
limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que
houve a configuração de conduta abusiva do apela
nte
,

pois
não
restituiu o valor do produto que apresentava vício que o tornava impróprio para o uso
.

Com efeito, acerca da mat
éria debatida dos autos, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retromencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.”

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
tem sido
autorizada, pela jurisprudência,
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros afetos a espécie, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar não com base estritamente nas regras, mas em princípios, isto é, padrões que não são regras, que podem ser princípios jurídicos em sentido estrito, políticas, moralidade, etc.

Nem por isso, entretanto, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois a atuação do magistrado encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao Juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa. Outrossim, correta foi a atuação do Órgão de Proteção ao Consumidor ao arbitrar valor da multa à apelante conforme os ditames legais.

Pontuo ainda

que, p
ara que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja
objetiva, comprovada,
manifesta e flagrante,
o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na possível alegação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON/ES, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Outrossim, r
essalte-se que
a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico,
objetivando
coibir
práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante,
necessariamente,
relação direta e exclusiva com o valor
das
tarifas reputadas abusivas e
cobranças indevidas
.

Neste aspecto, entendo que
a
pena
fixada pelo
Órgão de Defesa do Consumidor,
PROCON
do município de
Vitória
,
no valor de
R$
8.439,10
(
oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos
)
,

é
apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade,
ao propósito pedagógico,
e
aos demais critérios legais
.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DO CTN E LEI 6.830/80 PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).

(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021) (grifei)

AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. Imposição de multa em razão da veiculação de ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em disponibilidade e por expor produtos sem informação dos seus respectivos preços afixados para pagamento à vista. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando cerceamento de defesa, a incompetência do PROCON/SP para aplicação da multa e que não cometeu ato infracional e subsidiariamente requereu a redução da multa por violação aos Princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade e pela dosimetria da pena não ter seguido os ditames contidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da produção probatória e as provas visavam interferir no mérito administrativo, onde o Poder Judiciário não deve se imiscuir. MÉRITO.
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020) (grifei)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
2. Considerando que a apelante foi devidamente notificada por AR para tomar ciência do processo administrativo e nele pode exercer seu direito ao contraditório, apresentando defesa, a ausência de sua assinatura no auto de infração consiste em mera irregularidade formal incapaz de determinar a anulação do ato administrativo objurgado. 3. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de aplicação de multa administrativa como sanção ao descumprimento dos preceitos da proteção ao consumidor. 4. O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), no exercício de suas atribuições, em virtude do seu poder de polícia, pode aplicar sanções administrativas às empresas que infringem normas de defesa do consumidor. 5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, analisando a conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma
excepcional
, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.

[...]
9. Apelação desprovida.
(TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL. RESTRIÇÃO. ASPECTO DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGITIMIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. REDUÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO PARÂMETRO NORMATIVO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon/DF. 2. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 2.1. Daí
porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, qualquer pretensão voltada à revisão do quanto decidido pelo órgão administrativo, carente de elementos bastantes a comprovar efetiva atuação ilegal, ilegítima e mesmo desproporcional. 3. No aspecto da proporcionalidade, observados os desdobramentos já formatados por doutrina e jurisprudência sobre a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, exige-se que, neste último aspecto, a desproporção seja flagrante, manifesta, e não sobre a necessidade de um juízo de valor ser meramente substituído por outro, sob pena de restar arranhada a própria separação dos poderes.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor (cf. REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/09/2019; AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/8/2016). 5. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre a demandante recai o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). 6. No presente, é incontroversa a ilegalidade dos atos praticados pela demandante, com evidente infração aos direitos do consumidor, tanto que a pretensão de invalidar o ato administrativo foi rechaçada pelo Juízo sentenciante, sem que, quanto ao ponto, haja qualquer recurso da autora.
7. É incontroverso nos autos que a multa foi fixada em observância ao que dispõe os atos normativos que disciplinam a atividade do Procon, e nesse contexto, resta devidamente motivada.
7.2. As portarias nº 03 e nº 28, ambos de 2011, atualmente revogadas pela Portaria nº 34/2020 (art. 31), estabeleciam, tal como estabelece o atual regramento, a possibilidade de sancionar em montante mais elevado as, assim denominadas, ?empresas de grande porte?. 8. Afigura-se salutar a disciplina normativa, primeiro por estabelecer, entre outros igualmente previstos, critérios objetivos que afastam o próprio arbítrio do administrador na aplicação da sanção. Segundo porque, o Código de Defesa do Consumidor autoriza que a pena de multa seja graduada segundo a condição econômica do fornecedor (art. 57). 9
. Considerando que a sanção administrativa restou fixada segundo o que previa a disciplina normativa à época vigente, não há falar em desproporcionalidade e desarrazoabilidade, mormente por não haver controvérsia acerca da própria legalidade dos atos normativos.
10. O art. 57 do CDC disciplina como critérios para a graduação da multa, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor?, de tal modo que não se deve considerar na aferição da regularidade e proporcionalidade da multa apenas a vantagem econômica obtida pela demandante ou, de igual modo, o prejuízo do consumidor. Mas, também, a condição econômica do fornecedor aferida conforme a visibilidade da empresa no mercado de consumo (Portaria PROCON/DF 3/2011, artigo 4º, § 2º) e, igualmente, a gravidade da infração. 11. Quanto a este último critério, é inegável, e mesmo inquestionável, a gravidade da conduta praticada pela demandante, seja por oferecer um serviço sem se dignar a atendê-lo; seja por cobrar o consumidor por produto ou serviço não prestado; seja por não atender oportunamente as legítimas reclamações do consumidor quanto à ilegalidade da conduta; seja por inseri-lo no cadastro de inadimplentes por débito inexistente. 12. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07084003820208070018 DF 0708400-38.2020.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ante o exposto,

CONHEÇO
do
recurs
o
de apelação

interposto p
or
BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A
,

mantendo incólume a sentença vergastada e dessa forma,
mante
nho
o valor

d
a
multa administrativa
estabelecid
a

no valor de
R$
8.439,10
(
oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos
).

Outrossim, condeno a apelante,
BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A
,
em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem pagos pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 3º, inciso I e § 11, do Código de Processo Civil.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2022 às 13:56:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44125126092022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5000430-97.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - PR22718-A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA MULTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. VÍCIO NO PRODUTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar
: 1. A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. Precedentes do STJ. 2. Rejeitada.
Mérito
: 1. O PROCON municipal tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2. Multa administrativa aplicada em razão de o PROCON entender que houve falha na prestação de serviços, sob argumento de que ele teria descumprido o artigo 18 da Lei nº 8.078/1990. 3. Observância, ao fixar o valor da multa, dos critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Instrução de Serviço PROCON/ES nº 19/2008. Processo administrativo que respeitou o devido processo legal
.
4. Legalidade estrita afeta ao tema que foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, de forma que não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 5. Uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos. 7. A penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária, sob pena de tornar-se inócua. Multa que, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor do prejuízo causado ao consumidor. 8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, REJEITAR a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, CONHECER do recurso de apelação interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.